Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716176-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O agravado apresentou contrarrazões ao ID 17515366, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: “PRELIMINARMENTE, o Recorrido, respeitosamente, requer o não conhecimento do agravo juntamente com a revogação da liminar concedida, seja por ausência de pré-questionamento, seja para simples reexame de prova (SÚMULA 7 STJ), o que, evidentemente, inviabiliza a pretensão recursal sub examine. Da mesma sorte, não reúne condições necessárias a sua admissão, processamento e conhecimento.” Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ para que se manifeste acerca da preliminar arguida pelo agravado em sua contraminuta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator